Tribunal: TJMT
Processo: 1007241-33.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007241-33.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MARCIO PEREZ MARTINS - CPF: 588.918.549-72 (APELADO), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO), VANTUIR AMILSON GUIMARAES - CPF: 865.082.299-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA

– PRAZO DECENAL PREVISTO NO ARTIGO 205 DO CC – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial em se tratando de Ação Monitória
em que não há previsão quanto ao prazo especifico regulamentando a prescricional da ação, aplica-se a regra prevista no artigo 205 do CC, que estabelece o prazo de 10 (dez) anos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1007241-33-2022

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: MARCIO PEREZ MARTINS

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Banco do Brasil S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que

acolheu os Embargos Monitórios propostos pelo Apelado e extinguiu a Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, com fundamento no artigo 487, II do CPC, reconhecendo prescrição quinquenal
para os contratos vencidos em
30/11/2014, 22/05/2015 e 18/02/2016
,
acostados aos Autos. Condenou o Apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor corrigido da causa.

Nas razões recursais o Apelante afirma que a sentença merece reforma, aduzindo que o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição com embasamento no artigo 206, § 5o do CPC pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Sustenta que, no entanto, deve ser aplicado o prazo prescricional de 10 (dez) anos, conforme dispõe o artigo 205 do CC, aduzindo que o contrato, objeto da demanda, não possui liquidez e exigibilidade de forma que optou pelo ajuizamento de Ação de Conhecimento concernente a Monitória assim, não tendo a Lei fixado prazo diverso a prescrição de opera em 10 (dez) anos.

Verbera a necessidade de que seja reformada a sentença e afastar a condenação do Apelante ao pagamento por ônus de sucumbência, havendo necessidade de ser considerada, o princípio, da causalidade e razoabilidade, afastando a condenação do Apelante pelo ônus de sucumbência. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões o Apelado sustenta que a sentença deve ser mantida em seus termos, argumentando que o prazo prescricional dos títulos se efetiva em 05 (cinco) anos, na forma do artigo 206 do CC.

Argumenta que o vencimento ocorreu em 2015 de forma que a ação ajuizada em 2022, quando já efetivada a prescrição.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se verifica, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que acolheu os
Embargos Monitórios propostos pelo Apelado
e reconheceu a prescrição em relação a Ação Monitória ajuizada pelo Banco Apelante ao fundamento de que o prazo de prescrição dos títulos que embasam a Ação é de 05 (cinco) anos, de forma que os títulos vencidos em
30/11/2014, 22/05/2015 e 18/02/2016
,
estão prescrito visto que

a ação foi

ajuizada em 03/03/2022, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional quinquenal para todos os contratos.
.

O Apelante argumenta que o prazo prescricional no caso é de 10 (dez) anos.

Com efeito, cumpre anotar que o caso em análise versa sobre Ação Monitória
disciplinada nos arts. 700 a 702 do CPC, tratando-se de procedimento especial de cognição sumária que visa transformar documento sem eficácia executiva em título judicial, submetendo-se a regramento processual específico
.

No contexto, necessário anotar que conforme entendimento jurisprudencial, o prazo para ajuizamento da Ação Monitória é decenal aplicando-se a regra do artigo 205 do CC/2002 senão vejamos:

Ementa

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA ARRENDAMENTO MERCANTIL. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS
LEGAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A questão inserta no artigo 422 do Código Civil, não foi objeto de debate no acórdão impugnado, não obstante a oposição dos embargos de declaração na origem. Desatendido o requisito do prequestionamento, incide a Súmula 211/STJ.
2. Em se tratando de pretensão de natureza pessoal, incide o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil/2002. Precedentes.
3. A modificação da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, de que a ação monitória foi devidamente instruída com todos os documentos necessários à sua formação, encontra óbice na Súmula 7/STJ, por demandar o vedado revolvimento de matéria fático-probatória.
4. Em relação à majoração dos honorários advocatícios, a alteração da conclusão do Tribunal de origem dependa da analise do conjunto fático - probatório dos autos, sendo inviável a pretensão recursal em razão da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido. AgInt no AREsp 1434145 / PE
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2019/0015615-0
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140)
Órgão Julgador
T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento
29/04/2019
Data da Publicação/Fonte

DJe 02/05/2019.

PROCESSO CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA
.
FATURAS DE SERVIÇOS DE INTERNET.
PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL

DO CÓDIGO CIVIL.

1. Cuida-se, originalmente, de
ação monitoria contra empresa agravante para cobrança de faturas de serviços de acesso à internet.

2. Não tendo
prazo específico que regulamente a
prescrição das
ações de cobrança de faturas de serviço de internet contra Sociedade de Economia Mista e/ou Empresa Pública, aplica-se o
prazo prescricional geral de dez anos (art. 205 do CC), tendo como termo a quo a data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, ou seja, 11.1.2003.

Agravo regimental improvido.
(
AgRg no REsp 1398340 / SC
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2013/0268737-6
Relator
Ministro HUMBERTO MARTINS (1130)
Órgão Julgador
T2 - SEGUNDA TURMA,
Data do Julgamento
01/09/2015,
Data da Publicação/Fonte
DJe 15/09/2015.

Conforme se verifica, em se tratando de Ação Monitória em que não há previsão quanto ao prazo especifico regulamentando a prescricional da ação, conforme entendimento jurisprudencial da Corte Superior, aplica-se a regra prevista no artigo 205 do CC que estabelece o prazo de 10 (dez) anos.

Assim, merece acolhimento a pretensão recursal com relação ao afastamento da prescrição, uma vez que não efetivada no presente caso.

No mais constata-se que o Embargado/Apelante foi condenado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em

15% sobre o valor da causa.

Assim, diante da nova feição de sucumbência cabe ao Embargante/Apelado o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025